Tribunal: TJMT
Processo: 1036227-51.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036227-51.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISELE TALITA DE LIMA SILVA - CPF: 049.780.631-24 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1036227-51.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Gisele Talita de Lima Silva

Parte Recorrida(s):
Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 214

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – PRODUTOS RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de suposto débito no montante equivalente a R$ 389,01 (trezentos e oitenta e nove reais e um centavo), por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A autora narra que, após muita insistência da promotora de venda da ré, firmou contrato de compra de produtos, com o preenchimento e assinatura de ficha cadastral, todavia, aqueles nunca foram entregues em seu endereço.

3.

A empresa ré, em sua defesa, trouxe aos autos arquivo de gravação de áudio em que a parte autora confirma seus dados pessoais, endereço, meios de contato, entre outros; além de seis boletos emitidos em nome da requerente, cópia de notas fiscais de números 00306932 00300688 e 00300093, com a descrição e valores dos cosméticos adquiridos, extrato de pedido de n. 101.540.169, 99.035.691, 98.794.934 e canhoto de recebimento dos produtos devidamente assinado pela parte demandante, datados de 21/10/2019, 20/09/2019 e 17/09/2019, respectivamente.

4.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios e julgou procedente o pedido contraposto de modo a condenar a reclamante ao pagamento do débito objeto da restrição, com correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

5.

Em suas razões recursais, a parte autora defende a reforma da sentença, sustentando que as provas juntadas são inábeis a comprovar a legitimidade do débito, e que embora tenha assinado a ficha cadastral solicitando os produtos, nunca recebeu os referidos cosméticos em seu endereço. Defende ainda a modificação da decisão para que sejam afastadas as condenações impostas à requerente.

6.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a ré, limitando-se a dizer que apenas não recebeu os produtos adquiridos, de modo que as negativações no rol de maus pagadores seriam ilegítimas.

7.

No entanto, os documentos apresentados pela empresa requerida demonstram que a demandante recebeu os cosméticos descritos nas notas fiscais de n. 00306932, 00300688, 00300093, pois há comprovante de entrega devidamente assinado por ela, cuja assinatura é semelhante àquela posta no documento pessoal da consumidora e na procuração.

8.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos de n.

1013034-07.2021.8.11.0002
, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Publicado no DJE 20/09/2021, e 1014961-11.2021.8.11.0001, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Publicado no DJE 13/05/2022.

9.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar o recebimento dos produtos comprados e a regularidade da cobrança das dívidas levadas a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

10.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022